Tribunal: TCU
Processo: 008.308/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que teve como objeto AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DO PARQUE TECNOLOGICO DE BIOTECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 01.12.0398.00, destinado à " Ampliação e Fortalecimento da Estrutura do Parque Tecnológico de Biotecnologia do Rio de Janeiro ", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar o processo, com fundamento no art. 212 do RITCU; 9.2. informar esta deliberação à Financiadora de Estudos e Projetos e aos responsáveis.